Tribunal: TJES
Processo: 0033097-56.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0033097-56.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDIONOR MOREIRA DE BARROS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA E MUNIÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INSIGNIFICÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A

posse irregular ou do porte ilegal de munição são crimes de perigo abstrato, bastando, para sua caracterização, o simples ato de possuir ou carregar as munições, mesmo que sem acesso imediato à arma de fogo ou realização de exame de potencialidade lesiva.

2.
O princípio da insignificância não é aplicável aos crimes de posse e de porte de arma de fogo justamente por se tratarem de crimes de perigo abstrato, sendo irrelevante perquirir a quantidade de munição apreendida ou a intenção do agente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

PROCESSO Nº 0033097-56.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDIONOR MOREIRA DE BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO VILELA VICENTINI - ES24737-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
VALDIONOR MOREIRA DE BARROS
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória, que considerou o recorrente como incurso na figura tipificada no
artigo 14 da Lei n.º 10.826/03
, condenando-o à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial
aberto
.

De acordo com a denúncia, no dia 10/11/2019, na cidade de Vitória/ES, policiais militares em patrulhamento preventivo foram acionados pelos CIODES, que
recebeu
informações acerca de um homem portando uma arma de fogo com apelido de "Schumackinho".
Chegando ao local (
Rua Ministro Rui Barbosa, n.° 110, em frente ao Bar "Se sobrar eu vendo")
, os policiais avistaram alguns indivíduos e deram a ordem de parada para realizar a busca pessoal, quando então, na oportunidade, foram encontradas na posse do apelante 02 (duas) munições de revólver calibre 32, marca "CBC", 02(dois) pinos de “cocaína” e um aparelho celular marca Samsung de cor preta.

Narra ainda a denúncia que, ao prosseguir com a verificação do local, os policiais encontraram no balcão uma pistola da marca "TAURUS", estando municiada com 05 (cinco) munições de calibre 32. Diante das circunstâncias, os policiais prosseguiram com as buscas, tendo encontrado dentro de um maço de cigarro mais munições de arma de fogo de calibres diversos, além de um revólver "TAURUS', calibre 38, municiado, num portão ao lado do bar, próximo ao local da abordagem. Consta na denúncia que o apelante, após ser pego inicialmente com a droga e as munições no bolso, demonstrou nervosismo quando indagado acerca dos fatos pelos policiais militares, levantando maiores suspeitas diante do flagrante, ao que foi conduzido posteriormente à Delegacia para maiores esclarecimentos.

O recorrente, em síntese, sustenta que as provas carreadas aos autos seriam insuficientes ao acolhimento da pretensão punitiva estatal, e, em trato subsidiário, pugna pela aplicação do princípio da insignificância no tocante às munições.

Sem nenhuma razão o recorrente.

Contrapondo-se ao alegado, constam dos autos elementos que
evidenciam
a
materialidade
do delito imputado ao apelante, quais sejam: o
auto de apreensão

(
folha 14) e o
laudo de exame
de arma de fogo e material

(folhas 93/97) que atesta a eficiência das armas e munições apreendidas.

Quanto à
autoria
, além dos demais elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que os policiais, ouvidos em juízo, confirmaram que na data do ocorrido
receberam informações através do CIODES de que havia um homem armado em um bar chamado "Se sobrar eu vendo", e ao chegar no local verificaram que as características correspondiam ao apelante,
e que após terem apreendidos no bolso de sua bermuda duas munições intactas calibre 32 e dois pinos de cocaína; fizeram busca no local, momento em que obtiveram êxito em localizar as armas e munições constantes no auto de apreensão (folha 14).

Os
depoimentos dos policiais militares
, prestados tanto perante a autoridade policial, quanto em juízo (arquivo de mídia),
atestam a veracidade dos fatos narrados pelo órgão acusatório

e são válidos para o embasamento do juízo condenatório
, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

Nesse sentido, vem decidindo o STJ que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,

cabendo

à

defesa

o

ônus

de

demonstrar

a

imprestabilidade

da

prova
.
” (STJ, HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

A testemunha, policial militar,
Dejomar Basílio de Araújo
, em seu depoimento em juízo (folha 125), confirmou as declarações anteriormente prestadas em esfera policial, esclarecendo que haviam sido informados sobre a existência de um
indivíduo portando ilegalmente armas de fogo no bar "Se sobrar eu vendo"
, oportunidade em que prenderam o apelante em flagrante na posse do material. Esclareceu, ainda, que, no dia dos fatos, havia no local cerca de cinco ou seis pessoas, e que, quando questionadas, nenhuma delas se identificou como sendo a pessoa de alcunha “Schumaquinho”. Porém, a proprietária do local confirmou aos policiais que se tratava do apelante.

Nesse mesmo sentido, o policial militar
Adônis Ferreira Caliman,
também testemunhou em juízo (folha 126) que receberam as informações e características do indivíduo suspeito através do CIODES, sendo que ao se dirigirem para o local indicado, encontraram a pessoa que correspondia à descrição recebida, verificando que tratava-se do apelante. Esclareceu ainda que “
a proprietária do local, Edinéia, informou a eles que viu o apelante jogando uma arma em cima do balcão do bar
”

A testemunha
Edinéia Alves Siqueira,
por sua vez,

em seu depoimento em Juízo (folha 170), esclareceu:

“(...) que na época dos fatos em apuração, o proprietário do bar "Se Sobrar Eu Vendo", pediu à depoente para tomar conta do estabelecimento comercial por três dias, enquanto ele viajava;
que a depoente estava no bar, tomando conta, quando por volta das 11 horas o acusado se aproximou do balcão, que fica na área externa, em razão da polícia ter se aproximado do local;
que o filho da depoente, de nome Alberto, se aproximou do acusado e disse para ele não colocar a arma no balcão externo, porque a depoente "assinava" na justiça;
que o acusado ficou apavorado e jogou a arma por dentro do balcão;
que a Polícia Militar chegou ao local deteve o acusado e contornou o balcão, onde apreendeu a arma jogada pelo acusado (...)”

Quanto ao apelante, apesar de ter assumido a propriedade das
02 munições calibre .32
encontradas em seu bolso,
negou a propriedade das armas e demais munições apreendidas no local dos fatos
.

Assim, a versão apresentada pelo recorrente não se mostra crível, e
não encontra respaldo em nenhuma prova dos autos.

É sabido que a negativa isolada,
c
ompletamente dissociada das provas colhidas durante a instrução criminal, carece de credibilidade.

Incabível portanto, o pleito de absolvição.

Quanto à pretendida aplicação do princípio da insignificância
,
sabe-se que a
jurisprudência entende a classificação do porte ilegal como
crime

de

perigo

abstrato
, bastando, para sua caracterização, o
simples ato de
possuir
ou
carregar
as munições
, mesmo que sem acesso imediato à arma de fogo ou realização de exame de potencialidade lesiva.

Esse, inclusive, é o entendimento
Superior Tribunal de Justiça
:

O porte de arma de fogo, acessório ou munição é delito de perigo abstrato, tendo como objeto jurídico a segurança coletiva, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento ou munição, prescindindo de exame pericial. (STJ, AgRg no AREsp 952.418/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016)

Na oportunidade, insta destacar que o bem jurídico tutelado no crime de porte ilegal de arma é a segurança pública e a paz social, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta,
motivo pelo qual mostra-se inviável o pleito suscitado.
Frise-se, ademais, que
a quantidade de armas de munições jamais permitira o reconhecimento da bagatela.

Por fim,
apesar de não ter havido insurgência quanto
à
dosimetria
, registro não haver reparos a serem feitos, eis que fixada no
mínimo legal.

Isto posto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.